Tribunal: TJDFT
Processo: 0729878-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART 307 DO CP. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. DELITO FORMAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na denúncia para absolver o réu da prática do crime previsto no art. 307, do Código Penal, falsa identidade, com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.
3. Em suas razões recursais, o Ministério Público, em síntese, defende a consumação do crime de falsa identidade, delito formal, quando o réu, de forma livre e consciente, atribuiu a si falsa identidade, afirmando se chamar Adailton, nome de seu irmão, perante autoridade da polícia rodoviária federal.
4. Contrarrazões ao ID 60483873.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 61232773).
6. O crime previsto no art. 307, do Código Penal, tutela a fé pública no que toca à identidade das pessoas (individualidade apresentada por cada um). Trata-se de delito formal, consumando-se no momento em que o agente imputa a si a falsa identidade, independentemente da obtenção de efetiva vantagem ou da produção de dano.
7. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 522, com o seguinte teor: A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.
8. Do contexto fático-probatório constante dos autos, especialmente do Termo Circunstanciado n. 1057/2022-24aDP, da Ocorrência Policial n. 12.579/2022-15aDP e da prova oral produzida em juízo, sob a vigília do contraditório e da ampla defesa, extrai-se a cabal comprovação da autoria e materialidade, tendo o réu/apelado mentido o seu nome quando de abordagem de Policiais Rodoviários Federais, em patrulhamento de rotina, pois supostamente estaria com a “ficha criminal suja” e não queria ser maltratado pela polícia, nos seus dizeres (ID 60481498 – p. 2). Além disso, a partir da descoberta do verdadeiro nome pelos Agentes Policiais, revelou-se um mandado de prisão civil em aberto (n. 0718878-12.2018.8.07.0007.01.0003-27, expedido pela 3a Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Taguatinga).
9. Prosseguindo, não há de se falar em crime impossível. Isso porque, o falso não foi perceptível de pronto, sendo apenas constatado após a realização de consultas a sistemas internos, com a comparação de fotos do apelado e de seu irmão, o que não demonstra a total desqualificação do meio utilizado para obtenção de vantagem, a qual, aliás, sequer é exigida para a consumação do crime de falsa identidade, que é formal.
10. Destarte, descabida a absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo o réu/apelado incorrer nas iras do art. 307, do CP.
11. Dosimetria. Na primeira fase, vislumbro uma anotação de condenação criminal transitada em julgado, de maneira a configurar maus antecedentes (FAP - ID 60483857 – p. 6), não observando qualquer mácula em relação às demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, razão pela qual fixo a pena-base em 3 meses e 15 dias de detenção. Na segunda etapa, verifico a atenuante da confissão espontânea, o que faz a pena rebaixar ao patamar mínimo de 3 meses. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva em 3 meses de detenção.
12. No que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o "quantum" da pena, a verificação de reincidência e a análise das circunstâncias judiciais, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal). Também em virtude da reincidência, descabe falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante previsão normativa do art. 44, II, do CP. Outrossim, deixo de realizar a substituição, na forma do §3o do art. 44 do CP, por não ser a medida socialmente recomendável.
13. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando o réu/apelado à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de falsa identidade – art. 307, do Código Penal.